Tribunal: TJSP
Processo: 0041248-92.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Decisão que revogou a prisão preventiva. Recurso do Ministério Público buscando a decretação da mencionada prisão, pois presentes as circunstâncias autorizadoras. Recurso provido, com determinação de expedição de mandado de prisão.